Tribunal: TJDFT
Processo: 0707755-47.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707755-47.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) D E S P A C H O Intime-se o réu, DISTRITO FEDERAL, a fim de apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo autor em ID 20873049. Brasília-DF, 13 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora